Tribunal: TJDFT
Processo: 0713929-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Câmara Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AÇÃO RESCISÓRIA (47) 0713929-92.2020.8.07.0000 AUTOR: CHARLTON VERSIANI RÉU: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL SAO JOSE DESPACHO O art. 966 do CPC dispõe que cabe ação rescisória da "decisão de mérito, transitada em julgado". Assim, nos termos dos arts. 10, 932, parágrafo único, e 933, caput, do CPC, ao autor-executado para que (i) informe, objetivamente, qual o pronunciamento judicial que pretende desconstituir com a presente ação rescisória; (ii) indique o id. em que se encontra referido pronunciamento nos autos, que possuem 1.471 folhas, observado o disposto no art. 17, parágrafo único, da Portaria Conjunta no 53, de 23.07.14 e (iii) manifeste-se sobre a admissibilidade da presente ação rescisória. Brasília - DF, 29 de maio de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora